Tribunal: TJES
Processo: 0000051-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000051-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO EL KHOURY ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR IRRISÓRIO DO BEM. ÔNUS DA PROVA DA ORIGEM LÍCITA NÃO CUMPRIDO PELA DEFESA. REVELIA NÃO
OBSTA A CONDENAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Segundo a denúncia, o acusado, após consumir em bar da vítima sem pagar a conta, subtraiu celular e quantia em dinheiro, sendo contido por populares. Com ele, além dos bens subtraídos, foi encontrado outro aparelho celular, posteriormente identificado como produto de roubo ocorrido no dia anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para manutenção da condenação por furto; (ii) estabelecer se a posse de bem produto de roubo, adquirido por valor irrisório, justifica a condenação por receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao pedido absolutório, por ausência de provas
, a materialidade e a autoria do crime de furto estão comprovadas por boletins de ocorrência, autos de apreensão e entrega, e especialmente pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais militares em juízo, que confirmam que o acusado foi flagrado com os bens subtraídos logo após a fuga do local.

4. A receptação está caracterizada diante da confissão do réu, que admitiu ter adquirido aparelho celular por valor irrisório de terceiro desconhecido, sem qualquer diligência quanto à origem do bem, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, permite concluir pela ciência da origem ilícita.

5. A defesa não apresentou nenhum elemento capaz de demonstrar a licitude da posse do bem receptado ou a ausência de dolo, não se desincumbindo de seu ônus probatório, especialmente diante da apreensão do objeto em poder do réu.

6. A revelia do acusado não impede a condenação, desde que presentes nos autos provas robustas de materialidade e autoria, como se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000051-72.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO EL KHOURY ROCHA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

THIAGO EL KHOURY ROCHA
contra a sentença de id. 13065853, proferida pela MM.ª Juíza da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes de furto e receptação, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 06 de janeiro de 2021, no Bairro Santa Rita, no município de Vila Velha, o acusado, após consumir bebidas e cigarros no bar da vítima Aparecida da Penha Lucio, subtraiu-lhe o celular da marca Motorola, modelo E5, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, evadindo-se do estabelecimento sem quitar a conta de R$ 60,00 (sessenta reais).

Durante a fuga, o réu foi contido por populares, que acionaram a Polícia Militar.

Com o acusado, além da
res furtiva
, foi apreendido um segundo aparelho celular (Motorola, modelo E6S), posteriormente identificado como produto de roubo ocorrido no dia anterior, no Bairro Ataíde, no mesmo município, em prejuízo da vítima Jefferson Macedo Queiroz

Passo a analisar a tese defensiva.

Em relação ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, verifico que a
materialidade
dos crimes encontra-se devidamente evidenciada nos autos por meio dos autos de apreensão e entrega (fls. 14/15 e 18), dos boletins de ocorrência (fls. 25/27 e 30/34) e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

A
autoria
, restou igualmente demonstrada.

A vítima Aparecida da Penha Lucio, em Juízo (id. 13065852 - link) narrou de forma coerente e segura que o réu foi o único presente no momento do desaparecimento do celular, tendo fugido em seguida.

Ao ser perseguido, foi alcançado por populares, que encontraram com ele dois aparelhos, sendo um deles de sua propriedade e o outro reconhecido como produto de furto.

Os relatos da vítima foram corroborados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência (id. 13065852 - link).

Em relação ao segundo aparelho celular, produto de roubo ocorrido no dia anterior, o próprio réu, na fase administrativa (fl. 12), confessou tê-lo adquirido de desconhecido, por R$ 30,00 (trinta reais), valor irrisório que, conforme jurisprudência pacífica, permite concluir sobre a origem ilícita do bem.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
4/4/2022
).

Além disso, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, ressalta-se que a revelia do réu não obsta a condenação quando há provas suficientes nos autos, como no caso concreto.

Assim, não subsiste a alegação de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, razão pela qual se impõe a
manutenção do decreto condenatório
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.